Tribunal: TJMT
Processo: 1006495-55.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006495-55.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WILLIAN DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 018.877.051-80 (ADVOGADO), KLEVER KESLER ANDRADE ALVES MODESTO - CPF: 023.375.081-96 (PACIENTE), WILLIAN DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 018.877.051-80 (IMPETRANTE), JUIZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO HABEAS CORPUS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA DA PENA REVISTA EM ACÓRDÃO. QUESTIONAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. COMPETÊNCIA.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO EM APELAÇÃO. INCOMPATIBILIDADE COM A CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E SUPERVENIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra acórdão que, ao julgar apelação defensiva interposta contra sentença condenatória pela prática dos delitos de tráfico de drogas e organização criminosa, reconheceu a atenuante da menoridade relativa, redimensionou a pena, fixou o regime inicial semiaberto e manteve a custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a fixação do regime inicial semiaberto no julgamento da apelação criminal torna incompatível a manutenção da prisão preventiva anteriormente decretada, diante da ausência de fundamentação concreta e superveniente que a justifique.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
habeas corpus
não é, em regra, a via adequada para impugnar ato do próprio tribunal perante o qual é impetrado. A patente ilegalidade da manutenção da custódia cautelar autoriza, contudo, o exame da matéria de ofício, nos termos do art. 654, § 2o, do Código de Processo Penal.

4. A fixação do regime inicial semiaberto em sede de apelação impõe a revisão da custódia cautelar, cuja manutenção exige fundamentos concretos e supervenientes, sob pena de configurar antecipação indevida da execução da pena, em violação aos princípios da proporcionalidade e da presunção de inocência.

5. A manutenção da prisão preventiva, desacompanhada de elementos supervenientes que revelem risco concreto à ordem pública ou à aplicação da lei penal, carece de suporte fático contemporâneo, configurando constrangimento ilegal e impondo a revogação da custódia cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Habeas Corpus
não conhecido. Ordem concedida de ofício.

Tese de julgamento:
“1. O
habeas corpus
impetrado perante o próprio tribunal prolator do ato não constitui, em regra, via adequada de impugnação, admitindo-se, contudo, a concessão da ordem de ofício em caso de manifesto constrangimento ilegal (CPP, art. 654, § 2o). 2. A fixação do regime inicial semiaberto em condenação criminal enfraquece a necessidade da prisão preventiva e exige fundamentação concreta e contemporânea para sua manutenção. 3. A ausência de elementos supervenientes que demonstrem risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal caracteriza constrangimento ilegal e autoriza a revogação da prisão preventiva.”

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 312, 319, 647 e 654, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no R
HC
n. 206.540/MG; TJMT,
HC
n. 1038780-38.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Klever Kesler Andrade Alves Modesto
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que, ao proferir a sentença condenatória na ação penal n. 1004714-42.2021.8.11.0042, manteve a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, em razão da prática, em tese, dos crimes descritos no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e art. 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/13.

Argumenta que, no julgamento da apelação n. 1004714-42.2021.8.11.0042, a colenda Terceira Câmara Criminal, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso defensivo para reconhecer a atenuante da menoridade relativa, redimensionar a pena e fixar o regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda.

Sustenta a incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e o regime semiaberto fixado, porquanto não estão presentes os requisitos da custódia cautelar, de modo que a sua manutenção implicaria execução antecipada da pena em regime mais severo que o judicialmente estabelecido.

Ressalta que tanto o Ministério Público quanto a Procuradoria-Geral de Justiça manifestaram-se expressamente favoráveis ao reconhecimento da atenuante, circunstância que indica a ausência de interesse recursal quanto à fixação do regime semiaberto, o que confere maior solidez à nova realidade jurídica estabelecida pelo acórdão.

Destaca, ainda, que o paciente é primário, possui residência fixa, vínculos familiares consolidados e mantém contrato formal de trabalho, que se encontra suspenso em razão da custódia processual, aguardando tão somente sua soltura para imediata retomada de suas atividades laborativas.

Com suporte nessas razões, postula, em caráter liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

A medida liminar foi deferida.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do
Dr.

João Augusto Veras Gadelha
, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal e dos arts. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

O constrangimento indicado na impetração não resulta de ato do Juízo de primeiro grau, mas da situação jurídica instaurada pelo próprio acórdão desta Câmara, que, ao estabelecer o regime inicial semiaberto no julgamento da apelação criminal, tornou incompatível a manutenção da prisão preventiva anteriormente decretada.

Nessa conjuntura, embora o
habeas corpus
não seja, em regra, a via adequada para impugnar ato do próprio tribunal perante o qual é impetrado, a patente ilegalidade da manutenção da custódia cautelar, sem fundamentação específica, autoriza a apreciação da ordem, ainda que de ofício.

Assim, não conheço do
habeas corpus
e passo ao exame da matéria de ofício, conforme determina o art. 654, § 2o, do Código de Processo Penal.

A prisão preventiva, enquanto medida cautelar de natureza excepcional, somente se justifica quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, isto é, quando a liberdade do acusado representar risco efetivo à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Ao proferir a sentença condenatória, a autoridade apontada como coatora destacou a necessidade de manutenção da prisão do paciente para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, reiterando os fundamentos que embasaram a custódia cautelar e a fixação do regime inicial fechado.

A definição do regime inicial semiaberto no julgamento da apelação defensiva impõe a revisão da custódia cautelar, cuja manutenção depende da demonstração de fundamentos concretos e supervenientes que justifiquem a continuidade da prisão processual.

A manutenção da custódia cautelar em condições mais gravosas do que aquelas definidas no regime fixado no acórdão condenatório implica antecipação indevida da execução da pena em patamar superior ao judicialmente estabelecido, salvo quando devidamente justificada por fundamentos concretos.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte Estadual é firme no sentido de que a fixação de regime semiaberto enfraquece a necessidade da prisão preventiva, exigindo fundamentação concreta e contemporânea para sua manutenção.

Nesse sentido, orienta o Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRISÃO PREVENTIVA. CONCESSÃO DE REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. A QUANTIDADE DA DROGA, POR SI SÓ, NÃO JUSTIFICA A MEDIDA DE EXCEÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: “1.
A fixação do regime semiaberto afasta a prisão preventiva, salvo em casos excepcionais devidamente fundamentados.
(...)” (STJ, AgRg no R
HC
n. 206.540/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 24/02/2025).

De igual modo, destaca-se julgado deste Tribunal de Justiça:

A manutenção da prisão preventiva após condenação ao regime inicial semiaberto exige fundamentação concreta e superveniente. A ausência de novos elementos que justifiquem a segregação configura constrangimento ilegal, sendo cabível a compatibilização da custódia com o regime fixado na sentença. (TJMT,
HC
n. 1038780-38.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, DJe 08/12/2025).

Não consta dos autos qualquer elemento indicativo de descumprimento de cautelares anteriormente impostas, de reiteração criminosa, de tentativa de evasão ou de intercorrência processual relevante que justifique a persistência da custódia para garantia da ordem pública ou da aplicação da lei penal.

As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e vínculo laboral, embora não sejam, por si sós, suficientes para afastar a prisão preventiva, reforçam a ausência de elementos concretos que evidenciem risco atual à ordem pública ou à aplicação da lei penal.

Além disso, o paciente permaneceu custodiado por período superior a 1 (um) ano e 3 (três) meses, sem notícia de incidentes processuais que desabonassem sua conduta, circunstância que também deve ser considerada na análise da necessidade da medida extrema.

Diante desse contexto, evidencia-se constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, sem demonstração de fundamentos concretos e contemporâneos que justifiquem a medida, configurando antecipação indevida da execução da pena em regime mais severo, em afronta aos princípios da proporcionalidade e da presunção de inocência.

As condições específicas do regime semiaberto fixadas no acórdão deverão ser estabelecidas pelo Juízo de Execução Penal competente, após o trânsito em julgado da condenação, nos termos da Lei de Execução Penal.

Ante o exposto, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NÃO CONHEÇO do
habeas corpus
impetrado em favor de
Klever Kesler Andrade Alves Modesto
e, DE OFÍCIO,
CONCEDO
a ordem para confirmar a liminar deferida e revogar a prisão preventiva decretada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026